Tribunal: STF
Processo: Rcl 12692
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 25 DA LEI Nº 8.212/91. ART. 25 DA LEI Nº 8.870/94. INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NºS 363.852/MG E 596.177/RS. TESE APRECIADA POR ESTA CORTE APENAS EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE EM CONTROLE ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE ÍNDOLE ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 10.793/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AUTORIZANDO O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. A reclamação é inadmissível pelo só descumprimento de tese fixada em repercussão geral assentada no julgamento de recurso extraordinário, por isso que o instituto não é servil à substituição dos recursos cabíveis in itinere contra as decisões judiciais, porquanto raciocínio inverso consagraria pleito per saltum com indevida supressão de instância (Reclamação nº 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 13 de abril de 2011, acórdão pendente de publicação).



    2. Reclamação ajuizada contra decisão de segundo grau que, em sede de apelação, declarou a inconstitucionalidade da contribuição social prevista no arts. 25 da Lei nº 8.212/91 e 25 da Lei nº 8.870/94, ressaltando, porém, que o crédito do contribuinte deveria sofrer “compensação com contribuições sobre folha de salários prevista no art. 22, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91”.



    3. Alegação de descumprimento da autoridade dos precedentes proferidos por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 363.852/MG e 596.177/RS, oportunidade nas quais restou rejeitado o pleito de modulação da declaração de inconstitucionalidade das normas tributárias em jogo.



    4. Inexistindo, in casu, precedente fruto de exercício da fiscalização abstrata de constitucionalidade, a reclamação constitucional não pode ser admitida, sob pena de frustrar a teleologia indispensável para a subsistência do sistema recursal pelo manejo indevido da medida como sucedâneo de recurso de índole ordinária ou extraordinária.



    5. Reclamação não conhecida.